Tribunal: TJMT
Processo: 1021939-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021939-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA CONCEICAO - CPF: 001.009.098-33 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:
1021939-02.2024.8.11.0000.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante:
MARIA TEREZINHA CONCEIÇÃO.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 17 a 20/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Terezinha Conceição contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos e suplementos alimentares pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da urgência e imprescindibilidade dos medicamentos e suplementos solicitados para justificar sua concessão, via decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medicamentos e suplementos não incluídos na lista do SUS exige a demonstração da imprescindibilidade do tratamento, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 106.

O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) emitiu parecer desfavorável ao pedido, destacando a inexistência de evidências científicas quanto à eficácia dos suplementos requeridos e a disponibilidade de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

A documentação anexada aos autos originários consiste apenas em um atestado e uma receita médica, sem elementos adicionais que comprovem a urgência e emergência do tratamento pleiteado.

Diante da ausência de comprovação robusta da necessidade urgente dos fármacos e suplementos, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamentos e suplementos não previstos na lista do SUS exige prova inequívoca da urgência e da imprescindibilidade do tratamento, nos termos do Tema 106 do STJ.

Parecer técnico desfavorável e ausência de documentação complementar que demonstre a necessidade urgente do tratamento justificam o indeferimento da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito ativo,
interposto por
Maria Terezinha Conceição
, contra decisão proferida pela Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência no 1000834-95.2024.8.11.0055, que indeferiu o pedido de liminar.

Inconformada, a agravante alega possuir 73 anos e apresenta quadro de osteoporose com fratura patológica (CID M80.8), associado ao diagnóstico de sarcopenia que se refere à diminuição da massa muscular.

Declinada a competência pelo Eg. Tribunal de Justiça, os autos foram distribuídos a este Relator.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme se vê pelo ID 245703698.

Somente o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 251594191), enquanto o município de Cuiabá
não
se manifestou.

O Ministério Público, na condição de
custos legis
manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a documentação apresentada na inicial dos autos originários não indicam a urgência e a imprescindibilidade dos ditos suplementos em relação aos outros fornecidos pelo SUS em casos semelhantes (ID 27179866).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ressai dos autos originários que a agravante, Maria Terezinha Conceição, ajuizou a ação cominatória objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá/MT a fornecerem os seguintes medicamentos/insumos:
Atrolive Sache
1,25/1,2g, 1 sache por dina;
Addera Cal 2000
, 1 comprimido 2 vezes ao dina;
Extima Suplemento
, uma dose (3 medidas) 1 vez ao dia e
Vitamina E
, 1 cápsula 1 vez ao dia, sendo todos de uso contínuo.

Alega que não possui recursos para arcar com as despesas do tratamento e, por isso, tento socorrer-se ao SUS protocolando requerimento junto à Ouvidoria Setorial de Gestão do SUS do Estado de Mato Grosso, não obtendo êxito.

Aduz que a universalidade de cobertura e atendimento é um dos princípios que regem a saúde pública, devendo ser garantida a igualdade no acesso, para evitar privilégios indevidos, e respeitada a solidariedade financeira, dado que o sistema de saúde é custeado por toda a sociedade.

Sustenta que seu direito é cristalino, pois o laudo médico anexado aos autos principais comprova os requisitos necessários para o fornecimento dos medicamentos não contemplados pela lista do SUS, conforme previsto no Tema 106 do STJ.

A magistrada singular indeferiu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No presente caso, a probabilidade de direito não está comprovada ante a ausência do produto no rol na lista do SUS pois trata-se de produto ordinariamente não contemplado na política pública para o tratamento da patologia noticiada nos autos.

Desse modo, verifica-se que a urgência no presente caso não é tanta a impossibilitar a oitiva das partes contrárias.

Ante o exposto, por ora, indefere-se o pedido de liminar”.

No âmbito recursal, o agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juízo singular,
requerendo o fornecimento dos fármacos e suplementos prescritos pelo seu médico.

No caso concreto, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) emitiu parecer
desfavorável
ao deferimento da tutela antecipada, sob os seguintes argumentos:

“(...) Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada.

Conclusão

Tecnologia: SULFATO DE CONDROITINA + SULFATO DE GLICOSAMINA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: O SUS assegura o Carbonato de cálcio associado a vitamina D;

O peptídeo de colágeno é um suplemento alimentar, e
não há evidência de eficácia
.

Não constam nos autos se outras alternativas terapêuticas foram utilizadas, ou se há possibilidade de utilização
.

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não”
(grifei).

Pois bem, indeferida a antecipação de tutela pleiteada,
consignou-se que esta poderia ser reapreciada depois da juntada de documentação pertinente para a sua concessão
.

Contudo, observa-se que a documentação anexada aos autos originários se resume a um atestado médico e a uma receita médica (ID 162398076 e 162398077), não havendo apresentação de documentação complementar que demonstre inequivocamente a urgência e emergência alegadas. Dessa forma,
permanece a mesma situação quando do indeferimento da antecipação da tutela recursal
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente e mantendo-se a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025